Tribunal: TJSP
Processo: 1020441-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. Não conhecimento de matérias sobre as quais não há interesse recursal. É caso de anulação do

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. Não conhecimento de matérias sobre as quais não há interesse recursal. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Recurso desprovido, na parte conhecida.